Tribunal: TJMT
Processo: 0001525-76.2012.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO n. 0001525-76.2012.8.11.0046
Recorrente: OSVALDO NATALICIO CANDIDO DA SILVA
Recorrido: VALMIR LUIZ MORETTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por OSVALDO NATALICIO CANDIDO DA SILVA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado, ID n. 15667519:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CRÍTICAS PÚBLICAS A PREFEITO – ABUSO – INJÚRIA E DIFAMAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A indenização por ato ilícito exige a prova inequívoca da autoria, do dano, da culpa e do nexo de causalidade entre o dano e a culpa, presentes tais elementos configuradores da responsabilidade civil, há o dever de indenizar. Na indenização por calúnia, difamação e injúria, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo dolo, ânimo de ofender a honra da pessoa. Comprovada a ofensa à honra da parte autora, procedente é o pedido de indenização por danos morais. ” (TJMT, RAC 0001525-76.2012.8.11.0046, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2019)
O Recorrente alega violação ao art. 1.013, §3o do CPC, uma vez que a teoria da causa madura se aplica apenas nos casos de sentença terminativa sem resolução de mérito, não sendo o caso dos autos.
Assevera ainda ofensa ao art. 188, I do CC, pois as denúncias realizadas não configuram como atos ilícitos passíveis de reparação, estando aparadas pela excludente de ilicitude.
O Recurso é tempestivo e o Recorrente é beneficiário da Justiça Gratuita, conforme certidões Ids n. 24979984 e n. 25415458.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 28953525.
É o relatório. Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente aponta violação ao artigo 1.013, §3o do CPC, uma vez que a teoria da causa madura se aplica apenas nos casos de sentença terminativa sem resolução de mérito, não sendo o caso dos autos.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“...Isso porque, face o efeito devolutivo do recurso (art. 1.013, caput) é possível a análise de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas no juízo a quo, em função do princípio da instrumentalidade da forma, da efetividade da justiça e celeridade processual.
Ademais, a ação também comporta julgamento nesta instância recursal, porque já foi contestada e não há necessidade da produção de prova em audiência, a teor do artigo 1.013, §1o, do CPC (Teoria da Causa Madura) segundo o qual a Turma Julgadora deve analisar todas as questões levantadas no processo, mesmo que o juiz não as tenha solucionado. (ID n. 21317464) ”
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a "interpretação ampliada ao art. 515, § 3o, do CPC/1973 permite a aplicação da Teoria da Causa Madura aos casos em que a extinção do processo tenha ocorrido com fundamento na prescrição ou decadência" (AgInt no REsp n. 1.728.538/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, para analisar os fundamentos da parte agravante quanto à necessidade de produção de provas e à alegada inexistência e iliquidez do débito, seria necessário o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1574427/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 1.013, §3o do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Violação ao artigo 188 do Código Civil. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação ao artigo 188, do CC, o Recorrente sustenta que as denúncias realizadas não configuram como atos ilícitos passíveis de reparação, estando amparadas pela excludente de ilicitude.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV E VI, E 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186, 187, 188, I, E 927, DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais c/c tutela antecipada, ajuizada contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. (...) 20/3/2017. V - Em relação à apontada ofensa dos arts. 186, 187, 188, I, e 927, do Código Civil, verifica-se que o Tribunal a quo se assentou no acervo probatório dos autos para entender pela ausência de configuração da responsabilidade civil da recorrida, à consideração de que a conduta do policial não teria sido ilícita. VI - Para se concluir de modo diverso do acórdão vergastado, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice da Súmula n. 7/STJ. VII - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do Óbice Sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre o paradigma apresentado. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1460345/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV